Tribunal: TJES
Processo: 0000100-80.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000100-80.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS CAMPOS GALINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000100-80.2022.8.08.0067

APELANTE: MATHEUS CAMPOS GALINDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO
.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A lei não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente para praticar a conduta do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. Para a caracterização do vínculo associativo do art. 35, da Lei n º 11.343/06, deve estar comprovada, diante do contexto fático produzido nos autos, a associação de maneira estável e permanente para o tráfico de drogas.

4. “
A
aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é inviável devido à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 787.448/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

5.
Recurso
parcialmente
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000100-80.2022.8.08.0067

APELANTE: MATHEUS CAMPOS GALINDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS CAMPOS GALINDO

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 4510159 (sentença (1).pdf), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos na forma do art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69, do Código Penal, imputando a pena final de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 1.485 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 4656878), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, fixando a pena no mínimo legal, bem como seja reconhecido o tráfico privilegiado. Por fim, pugna pela fixação do regime aberto ou semiaberto para inicial cumprimento de pena.

Contrarrazões (ID 4712571) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4820306) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 08/3/2022, por volta das 13h, à Rua Arnulfo Neves, nº 361, Bairro de Fátima, Município de João Neiva, o apelante, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de comércio, 99 (noventa e nove) gramas de crack, 03 (três) buchas de maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie.

Consta da inicial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos, o apelante estava associado aos menores A.C.D.J.B. e M.D.N.S, para fins de praticarem o tráfico de drogas.

Emerge dos autos que após algumas semanas de monitoramento do apelante, por equipe da Polícia Militar, verificou-se que o recorrente rotineiramente, por volta das 07h, saía de sua residência e se dirigia a um beco localizado ao lado do Bar do Jaciro, em Bairro de Fátima, local conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas.

Naquele local, o apelante entregava entorpecentes ao menor M.D.N.S, o qual ficava responsável pela venda das drogas durante todo o dia. Por volta das 19h, o recorrente retornava para recolher o dinheiro proveniente da venda dos ilícitos.

Em razão do monitoramento, observou-se, ainda, que o apelante, por volta das 14h e 16h, se dirigia até a Casa Lotérica da cidade para depositar os valores arrecadados na venda dos entorpecentes, realizando tal operação a pedido do Briam Deolindo – o qual estava foragido do sistema prisional.

Infere-se da denúncia, ainda, que o apelante cedeu aos menores A.C.D.J.B. e M.D.N.S uma arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (um) revólver calibre .32, municiada com 06 (seis) munições.

Após abordagem do apelante e dos menores, os adolescentes confessaram que receberam o artefato bélico para garantir a segurança da boca de fumo, relatando, ainda, que esconderam a arma de fogo em uma mata próxima ao SAAE e, após busca, a polícia militar logrou êxito em encontrar o revólver, enterrado em meio à vegetação

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos na forma do art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69, do Código Penal

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00001008020228080067.pdf, p. 55) e Laudo Pericial de Arma de Fogo e Munição (DOC 00001008020228080067.pdf, pp. 113/121) e Laudo Toxicológico (DOC 00001008020228080067.pdf, p. 145).

A autoria, por sua vez, está comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo (mídia anexa).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto aos fatos narrados na inicial.

Contudo, compulsando devidamente todas as provas produzidas nos autos, entendo que há provas suficientes da autoria do recorrente.

Em audiência de instrução e julgamento, o Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio afirmou (mídia anexa):

“(...) Que se recorda dos fatos constantes na denúncia; que na época dos fatos o movimento do tráfico de drogas do Bairro de Fátima estava enfraquecido, em razão e algumas prisões que ocorreram em momentos anteriores; que o movimento no bairro estava sendo reerguido;
que o nacional MATHEUS até então não era conhecido pelas guarnições, pois não era do município; que tivemos várias informações, inclusive sobre quem teria trazido o acusado para o município; que o MATHEUS estaria gerenciando a boca de fumo e utilizando a mão de obra de adolescentes para o comércio de drogas; que no dia dos fatos, receberam informações de que estava sendo realizado o tráfico naquele momento e o grupo de abordagem logrou êxito em prender os três em situação flagrancial
; que não se recorda a quantidade de drogas que foi apreendida; que apesar de ter ficado em silêncio perante a autoridade policial de plantão, o acusado confessou informalmente que estava praticando o tráfico de drogas e utilizando a mão de obra dos meninos para comercializar entorpecentes; que veio de Vitória; que confessou informalmente a droga apreendida era dele para fins de comercialização;
que a arma apreendida era a arma da boca; que estava ele com mais dois adolescentes
(...)”.

O Policial Militar Carlos Augusto Belloti Penha relatou em juízo (mídia anexa):

“[...] Que participou da ocorrência descrita na denúncia; que inicialmente não sabiam quem era o acusado;
que receberam informações de que Brian Deolindo (foragido do sistema prisional) teria mandado um homem de sua confiança para João Neiva para poder gerenciar o tráfico de drogas no Bairro de Fátima e Bairro da Penha; que por isso sabiam que havia alguém de fora que estaria a mando de Brian; que no decorrer das diligências conseguimos identificar o MATHEUS; que passaram a observar a rotina do acusado; que toda manhã, por volta de 07h, ele saia de sua residência e ia até o Bairro de Fátima para entregar os entorpecentes para os menores e maiores realizarem a venda; que a noite ele passava para recolher uma parte do dinheiro angariado com a venda dos entorpecentes; que no horário da tarde o acusado costumava ir na lotérica fazer o depósito do dinheiro
; que já tinham certeza de que o acusado estava gerenciando e realizando o tráfico na região; que ao realizarem as consultas descobriram que ele possuía um mandado de busca e apreensão e internação ainda referente a fatos praticados quando adolescente; que no dia específico resolveram fazer a operação para realizar a prisão/apreensão do acusado; que foram em duas equipes; que uma chegou pela frente e outra pelos fundos da residência; que ao entrarem na casa, questionaram à esposa do acusado se ele se encontrava na residência tendo ela respondido que não; que posteriormente a equipe que havia ido para os fundos da casa efetuou a prisão do acusado; que no momento da sua prisão estava com certa quantidade de drogas; que retornaram com ele para o interior da residência e lá foi encontrada balança de precisão, medicamentos que são utilizados para misturar e fazer render a droga, dinheiro; que o acusado informou que a droga e todo material apreendido era dele;
que tinham a informação de que havia uma arma de fogo, a qual estava sendo usada pelo grupo para ostentar no Bairro da Penha e até para intimidar rivais; que o acusado afirmou que a arma estava com os menores Marl
o
n e André; que prosseguiram até a casa do Marl
o
n; que lá foram encontrados os menores Marl
o
n e André; que ao questionarem onde estava a arma, o Marl
o
n afirmou eu estava em uma mata próxima à casa dele; que foram até o local e a arma estava enterrada envolta em um pano
; que se tratava de um revólver calibre .32; que a arma estava municiada pronta para uso; que a arma era do MATHEUS, o qual a entregou para os menores; que MATHEUS confessou que a droga apreendida, assim como os materiais apreendidos eram seus; que os menores afirmaram que a arma pertencia ao MATHEUS; que a arma não foi apreendida na residência do acusado, mas em outro local e em poder dos menores [...].”

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

O apelante, em interrogatório judicial, confessa parcialmente a prática dos fatos narrados na denúncia, alegando que praticava o tráfico de drogas, contudo, nega que teria envolvido os menores na prática da venda de entorpecentes, alegando que sequer os conhecia. Acerca da arma de fogo, alega que nunca teria visto o artefato.

Contudo, a prova carreada para o bojo dos autos está em consonância com os fatos evidenciados na denúncia, não havendo elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares ou motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Como já relatado, foi realizada verdadeira operação de investigação pela Polícia Militar e Polícia Civil, sendo observado o apelante entregando entorpecentes para os menores realizarem a venda das drogas, além de lhes entregar arma de fogo para a segurança da boca de fumo.

Saliento que foi apreendida uma grande variedade de entorpecente, sendo um total de 99 (noventa e nove) gramas de crack, 03 (três) buchas de maconha, R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie, além de um revólver calibre .32, municiado com 06 (seis) munições.

Esclareço que a lei não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente para praticar a conduta do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ainda, sabe-se que para a caracterização do vínculo associativo do art. 35, da Lei n º 11.343/06, deve estar comprovada, diante do contexto fático produzido nos autos, a associação de maneira estável e permanente para o tráfico de drogas.

No caso dos autos, o relato realizado pelos policiais militares que realizavam o monitoramento do apelante nos permite concluir esse vínculo permanente com os menores.

Ademais, como afirmado pelos policiais, o recorrente regularmente entregava entorpecentes para os menores e, ao final do dia, recolhia o dinheiro proveniente das vendas, depositando-o na Casa Lotérica.

Por fim, a entrega da arma de fogo pelo apelante aos menores impõe a condenação pela conduta do art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas com causa de aumento de pena, associação para o tráfico e porte de arma de fogo de uso permitido, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição.

Passo agora à dosimetria.

O recorrente pugna para que as penas sejam fixadas no mínimo legal, além do reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

Na primeira fase
da dosimetria do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o magistrado valorou negativamente
apenas
as circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06, exasperando a pena base em 03 (três) anos e 300 (trezentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a apreensão de 99 (noventa e nove) gramas de crack e 03 (três) buchas de maconha não é suficiente para majorar a pena base em 03 (três anos).

Deste modo, tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, entendo que a pena deve ser aumentada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, resultando em uma pena base de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase
, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, utilizo a fração de 1/6 para cada atenuante, fixando a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em razão da aplicação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase
da dosimetria, busca a defesa a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

Estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, que somente será considerado tráfico privilegiado quando o agente for primário, de bons antecedentes e
não se dedi
car
às atividades criminosas
ou integrar organização criminosa.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é inviável devido à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 787.448/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Presente, contudo, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, logo mantenho o aumento de 1/6 fixado pelo magistrado de primeiro grau, fixando a pena definitiva do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Quanto ao delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06
,
na primeira fase
da dosimetria, valoradas negativamente apenas as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06, entendo como exorbitante a exasperação da pena em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão.

Logo, procedo à reforma, aumentando a pena em 1/8, para fixar em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase
, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase,
presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em
03 (três) anos,
09
(
nove
) meses e
05
(
cinco
) dias de reclusão e 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa
.

Quanto ao delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03, a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, incidindo a regra do concurso material de crimes, realizo a soma das penas, fixando definitivamente a pena em
11 (onze) anos,
07
(
sete
) meses e
05
(
cinco
) dias de reclusão e 1.358 (um mil, trezentos e cinquenta e oito) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo
.

Fixo o início de cumprimento de pena como fechado, em razão da norma inserida no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena definitiva em
11 (onze) anos,
07
(
sete
) meses e
05
(
cinco
) dias de reclusão e 1.358 (um mil, trezentos e cinquenta e oito) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)